Tribunal: TJSP
Processo: 2255725-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Cobrança. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo agravante no rosto dos autos de processos em que atuou como advogado. Alegada impenhorabilidade da verba. Pretensão do executado- agravante para que seja deferida a penhora de 50% dos honorários fixados em percentual e afastada a

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Cobrança. Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo agravante no rosto dos autos de processos em que atuou como advogado. Alegada impenhorabilidade da verba. Pretensão do executado- agravante para que seja deferida a penhora de 50% dos honorários fixados em percentual e afastada a penhora dos honorários fixados por equidade até R$1.000,00. Acolhimento. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255725-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ROBERTO
SABINO, é agravado CLITO FORNACIARI JÚNIOR - ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255725-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: MARÍLIA- 5a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Angela Martinez Heinrich)
AGRAVANTE: ROBERTO SABINO
AGRAVADO : CLITO FORNACIARI JÚNIOR - ADVOCACIA

VOTO no 29.410
Agravo de instrumento. Prestação de serviços advocatícios.
Cobrança. Cumprimento de sentença. Deferimento de
penhora dos honorários sucumbenciais a serem recebidos
pelo agravante no rosto dos autos de processos em que
atuou como advogado. Alegada impenhorabilidade da
verba. Pretensão do executado- agravante para que seja
deferida a penhora de 50% dos honorários fixados em
percentual e afastada a penhora dos honorários fixados
por equidade até R$1.000,00. Acolhimento. Decisão
parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto
Sabino, contra a r. decisão aqui por cópia a fl. 25, de fl. 390 dos
originais, que, em autos de ação de cobrança de honorários
advocatícios que lhe move Clito Fornaciari Júnior - Advocacia, deferiu
o pedido de penhora no rosto dos autos com a finalidade de penhorar
honorários advocatícios sucumbenciais que venham a ser recebidos
pelo agravante em outros processos em que atuou como advogado.
Em suas razões recursais, alega impenhorabilidade
absoluta de seus honorários, verba dotada de caráter alimentar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255725-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
utilizada para a sua subsistência. Diz que os valores e percentuais
arbitrados em favor do Agravante nas ações patrocinadas, em sua
maioria, são menores que um salário mínimo.
Requer o processamento do recurso “para fins de
considerar impenhorável as sucumbências arbitradas em favor do
Agravante em valores de até mil reais, menor do que o salário mínimo
vigente”, e, quanto aos demais valores “reconhecer de caráter
alimentar o percentual até 50% do valor apurado reservando em favor
do Agravante, por ser medida da mais lídima e indeclinável.” (sic fl.
4).
O
despacho
de
fls.
75/76
determinou
o
processamento do recurso, considerou desnecessárias as
informações, determinou a intimação do agravante para
recolhimento do preparo deste recurso, comprovado a fls. 80/81,
bem como a intimação do agravado para resposta, ofertada a fls.
85/91.

É o relatório do necessário.
Inicialmente, afasto a preliminar de supressão de
instância, uma vez que o tema objeto do recurso consiste em
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau
de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255725-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assiste razão ao recorrente, respeitado
entendimento em sentido diverso.
O artigo 833 inciso IV, do CPC, dispõe
expressamente que :
“São
impenhoráveis
(...)
os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2o (...)”.
Com efeito, é importante considerar que, em certos
casos, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada, de modo
a assegurar a efetividade do processo de execução
ou a
denominada “execução equilibrada”, conforme anota Luiz
Rodrigues Wambier (in Revista de Processo, 109, ano 28, janeiro-
março de 2003, RT, p. 144).
Na hipótese, o agravado pretende o recebimento de
honorários advocatícios sucumbenciais.
O recorrente, por sua vez, em suas razões recursais,
pugnou pela impenhorabilidade das aludidas verbas e postulou
expressamente fosse declarada a impenhorabilidade “das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255725-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sucumbências arbitradas em favor do Agravante em valores de
até mil reais, menor do que o salário mínimo vigente”, e, quanto
aos demais valores “reconhecer de caráter alimentar o percentual
até 50% do valor apurado reservando em favor do Agravante, por
ser medida da mais lídima e indeclinável.” (sic fl. 4).
Assim, feitas as considerações acima, de rigor o
provimento de seu recurso para limitar a 50% a penhora nos
processos em que a sucumbência devida ao agravante foi fixada
em percentual, e declarar a impenhorabilidade da aludida verba,
nas hipóteses em que a sucumbência foi arbitrada por equidade
até o montante de R$1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator